Tribunal: TJMT
Processo: 1031353-26.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031353-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLISLANE MARIA RIBEIRO - CPF: 038.544.981-01 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DR CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (RELATOR): Dou provimento ao agravo. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1ª VOGAL): Acompanho, em parte, o voto proferido pelo d. Relator para fixar os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

Agravo Interno n. 1031353-26.2021.8.11.0001

Origem:
4º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Agravante(s):
Clislane Maria Ribeiro

Agravado(s):
Vivo S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/07 a 21/07/2022

Ordem na pauta:
132

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA
–
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
- COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
– ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno da instituição financeira, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte autora, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado da mesma parte.

Naquela oportunidade, a MM. Juíza Relatora desproveu o recurso da demandante, uma vez que o reconhecimento da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ autoriza que o relator, monocraticamente, negue provimento ao recurso se a matéria discutida for de encontro ao entendimento sumulado, estando em conformidade com o disposto no
art. 932, IV, a, do CPC.

A Agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática agravada, posto que a inscrição preexistente fora objeto de discussão nos autos de n. 1030675-11.2021.8.11.0001, com decisão já transitada em julgada, que reconheceu o débito como inexigível em razão da ausência de comprovação de relação jurídica.

Contrarrazões apresentadas no id.

118672950.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se na regularidade de inscrição de débito promovido pela Agravada em nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito e se procede o pedido de indenização por danos morais.

Da análise dos autos,
observo que não foi juntado qualquer contrato devidamente assinado pela requerente ou, ainda, outros documentos que comprovem que a contratação dos serviços pela consumidora, de modo que as faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas apresentadas pela ré não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ele, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Nesse sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença em declarar a inexigibilidade dos débitos.

Sobre os danos morais, que a Agravante afirma ter ocorrido, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso dos autos, pois a negativação preexistente já foi declarada como inexigível nos autos de n.
1030675-11.2021.8.11.0001.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em observância ao disposto no art. 141 do CPC, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a decisão recorrida para condenar a empresa Agravada ao pagamento dedanos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022